Tribunal: STF
Processo: Rcl 93102
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. SUSCITADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Jaguariúna, em 8.4.2026, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no Processo n. 0011278-31.2025.5.15.0114, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e contrariada a Súmula Vinculante n. 10:
“Embargos de declaração opostos pela reclamante às fls. 588/605, sustentando omissão no v. acórdão. 
Alega que o colegiado não se manifestou sobre o acórdão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) juntado aos autos, o qual comprova a falha na fiscalização do contrato de gestão pelo Município de Jaguariúna, que mesmo ciente da decisão, continuou renovando o contrato até 2024. 
Sustenta que o referido documento configura meio idôneo de prova da negligência, nos termos do Tema 1.118 do STF. Requer o provimento com efeito modificativo para restaurar a responsabilidade subsidiária do ente público. Foram conferidas vistas às partes adversas. 
É, em síntese, o relatório. 
Fundamentação 
VOTO 
Conheço dos Embargos Declaratórios opostos, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Assiste razão à embargante. 
De fato, o v. acórdão foi omisso quanto à análise do impacto do acórdão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP - id 34f2cf2) frente aos critérios de prova da negligência fixados no Tema 1.118 do STF. 
Passa-se, então, a sanar o vício, acrescentando o seguinte à fundamentação e ao dispositivo do v. acórdão:
‘A reclamante juntou, desde a petição inicial, acórdão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (fls. 43/49) datado de 16/05/2023, atestando irregularidades graves na execução do contrato de gestão nº 01/2019-SES, tais como estouros orçamentários milionários, ausência de capacidade financeira da entidade contratada e vultoso passivo trabalhista. 
Tais fatos, formalmente apontados pelo órgão de controle externo, configuram o 'meio idôneo' de notificação previsto no item 2 da tese fixada pelo STF no Tema 1.118: ‘2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo’. 
Salienta-se que, na referida decisão do TCE-SP, restou consignado que ‘a manifestação acostada pela Prefeitura de Jaguariúna se escorou unicamente no vínculo estabelecido com a ASAMAS nos últimos anos, sem trazer aos autos quaisquer justificativas para os diversos apontamentos revelados concretamente na instrução do presente caso’. Ademais, como destacado pela sentença de origem, ‘desde 2020 o Município junta parecer de irregularidade na prestação de contas da ASSOCIAÇÃO, o que se repetiu em diversos períodos’. 
E, a manutenção e sucessiva renovação do ajuste por parte do MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, mesmo diante de tais alertas, evidente a ciência do ente público, caracterizando comportamento negligente e a quebra do dever objetivo de fiscalização. Assim, impõe-se a manutenção da sentença, que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, nos termos da Súmula 331, V, do TST.’
Acolhe-se, pois, os presentes embargos, para sanar a omissão acima, conferindo-lhe efeito modificativo. 
Assim, e tendo o v. acórdão adotado tese explícita, no que concerne ao prequestionamento, incide o entendimento esposado na OJ 118 da SDI-1 do C. TST. 
Dispositivo 
Diante do exposto, decide-se CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração da reclamante CAROLAINE JULIA DOS SANTOS, para sanar a omissão acima, conferindo-lhe efeito modificativo, para manter a sentença que condenou o MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA de forma subsidiária quanto às verbas deferidas na presente ação, conforme fundamentação” (doc. 5, grifos nossos).

Contra esse acórdão, o reclamante interpôs recurso de revista pendente de análise até a presente data.

2. Afirma “tratar-se, na origem, de reclamação trabalhista proposta contra a empregadora direta e, em litisconsórcio passivo, o Município de Jaguariúna (SP), este como tomador dos serviços, ora Reclamante. A r. decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente federativo municipal, de forma automática ante o inadimplemento pelo empregador direto de algumas verbas trabalhistas” (fl. 2).

Alega que, “ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema” (fl. 4).

Requer a suspensão do processo.

Pede “seja julgada procedente esta Reclamação para cassar o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária a este Reclamante, determinando-se que outro seja proferido em consonância com o entendimento meritório já expresso e sedimentado nesta Suprema Corte” (fl. 12). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral.

5. A autoridade reclamada assim assentou, no voto condutor do acórdão reclamado:
“(...) o acórdão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (fls. 43/49) datado de 16/05/2023, atestando irregularidades graves na execução do contrato de gestão nº 01/2019-SES, tais como estouros orçamentários milionários, ausência de capacidade financeira da entidade contratada e vultoso passivo trabalhista. 
(...) desde 2020 o Município junta parecer de irregularidade na prestação de contas da ASSOCIAÇÃO, o que se repetiu em diversos períodos’. 
E, a manutenção e sucessiva renovação do ajuste por parte do MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, mesmo diante de tais alertas, evidente a ciência do ente público, caracterizando comportamento negligente e a quebra do dever objetivo de fiscalização” (fl. 2, doc. 5, grifos nossos).

A análise dessa decisão revela que a responsabilidade subsidiária do reclamante não foi concluída por presunção ou afirmações genéricas de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Houve imputação específica de conduta omissiva da Administração Pública. Consta dos autos que o reclamante tinha ciência do inadimplemento das verbas trabalhistas e demorou a adotar providências em relação à empresa prestadora de serviços pelas irregularidades verificadas.

6. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revelam a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (…). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019).

7. Ressalte-se que, ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 79.877, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (DJe 3.7.2025).

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora